Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A apelante ajuizou tutela cautelar em caráter antecedente visando a abstenção da parte ré em transferir, alienar, repassar ou negociar total ou parcialmente a carteira de seus usuários para outra operadora. A sentença julgou o processo extinto sem resolução de mérito (art. 321, p. ú, e 485, I, ambos do CPC). Para tanto, fundamentou ser necessária adequação do valor da causa e, posteriormente, julgou prejudicada as demais preliminares diante do indeferimento da petição inicial.

2. A parte autora interpôs recurso de apelação, no qual requer a nulidade da sentença (art. 489, §1o, IV, c/c art. 1.022, CPC), bem como o restabelecimento do valor inicial da causa e a reversão da condenação em honorários advocatícios (minoração equitativa).

3. A sentença impugnada considerou que o pedido compreendia o pagamento da indenização por lucros cessantes ou a aquisição das cotas e majorou o valor da causa ao correspondente ao valor de 33% das cotas da ré. Acontece que o ID 62837304 não corresponde ao pedido da causa, já que a inicial foi emendada no ID 65370013, conforme determinado pela decisão ID 62918201 e recebido pela decisão ID 65405865. Embora a causa de pedir se apoie em proveito econômico (rescisão unilateral do contrato e prejuízos decorrentes), o pedido na cautelar é transparente ao delinear uma obrigação de não-fazer (e não de pagar). Em realidade, é a causa de pedir que se apoia em uma alternativa contratual: lucros cessantes ou remuneração por êxito. Por se tratar de cautelar antecedente, não cabe ao juízo decidir sobre a alternativa da parte, que pode tanto ser os 33% das cotas sociais ou os lucros cessantes, provavelmente quantificados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Impugnação acolhida para reajustar o valor da causa.

4. A apelante não apontou porque os argumentos não apreciados seriam capazes de modificar o resultado dos embargos declaratórios. De toda sorte, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ocorrer violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, afirma a apelante que a medida cautelar somente foi ajuizada porque a apelada rescindiu unilateralmente o contrato, ensejando no ajuizamento da cautelar, de modo a ser necessário impô-la o pagamento dos honorários advocatícios. No entanto, foi a própria recorrente que vislumbrou ameaça suficiente ao direito para ajuizar uma ação cautelar, sendo que a venda das cotas do capital social sequer ocorreu, segundo o que consta no caderno processual. Nesse aspecto, o juízo natural não adentrou no mérito da causa e, portanto, não há prova nos autos do alegado inadimplemento contratual da parte recorrida, sendo que o juízo de mérito não aconteceu porque não houve a emenda da inicial no prazo fixado.

6. O processo somente não se desenvolveu porque a parte recorrente deixou de atender à determinação judicial para emenda da inicial, o que a torna sucumbente nos autos. Segundo o princípio da sucumbência, aquele que perde é considerado responsável pela instauração do processo e deve ser condenado a pagar os honorários advocatícios. Logo, não há falar em aplicação do princípio da causalidade (aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes), já que a condenação em honorários decorreu da extinção sem resolução de mérito.

7. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC (BANCO DO BRASIL SA vs LUMIBOX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos, haja vista não ser possível presunção de má-fé no ordenamento jurídico brasileiro.

9. Apelação conhecida. Provido em parte. Impugnação ao valor da causa acolhida para determinar seu retorno ao montante inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, negado provimento.